Tribunal: TJMT
Processo: 1043568-95.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043568-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCUS FARIA DA COSTA - CPF: 924.726.481-20 (ADVOGADO), APARECIDO REIS LEMES DOURADO - CPF: 804.305.201-82 (AGRAVANTE), JOSINEI RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 866.357.271-91 (AGRAVADO), HELENA NEVES DE ALMEIDA - CPF: 923.086.861-20 (AGRAVADO), REGIANE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 392.944.258-27 (ADVOGADO), RENATO PATRICIO RIBEIRO - CPF: 006.106.001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA GOMES ZARZENON - CPF: 021.250.731-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO INDEVIDO DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE PROCURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Imissão na Posse, que reconheceu o comparecimento espontâneo dos corréus Renato Patrício Ribeiro e Luciana Gomes
Zarzenon
Patrício, apesar da ausência de citação válida e de representação processual por advogado com poderes nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer o comparecimento espontâneo de partes não citadas, a partir de petição retificada que não é acompanhada de instrumento de mandato.

III. Razões de decidir

3. A petição inicialmente apresentada com qualificação incorreta foi expressamente retificada para constar como subscrita exclusivamente pelo agravante, o que foi acolhido pelo juízo.

4. Inexistência de procuração outorgada por Renato e Luciana ao advogado subscritor da petição, inviabilizando a representação válida.

5. O comparecimento espontâneo exige manifestação inequívoca da parte ou de advogado habilitado, o que não ocorreu.

6. Jurisprudência do STJ afirma que não há comparecimento espontâneo sem poderes específicos para recebimento da citação.

7. A utilização da petição retificada para suprir ausência de citação viola a segurança jurídica e o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para afastar o reconhecimento de comparecimento espontâneo dos corréus e determinar sua citação regular.

Tese de julgamento:
“1. Não há comparecimento espontâneo válido sem a presença de procuração nos autos com poderes específicos. 2. A retificação de petição excluindo corréus impede sua consideração como cientes da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 104 e 239, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1677476/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1043568-95.2025.8.11.0000 de decisãoda Vara Única de São José dos Quatro Marcos que, em Ação de Imissão na Posse, reconheceu o comparecimento espontâneo dos corréus Renato Patrício Ribeiro e Luciana Gomes
Zarzenon
Patrício, suprindo a ausência de citação.

O agravante alega que apenas ele foi citado nos autos, tendo apresentado manifestação inicialmente qualificada de forma equivocada, como subscrita em nome dos demais corréus.

Aduz que posteriormente requereu a retificação para esclarecer que a manifestação era exclusivamente em seu nome, o que foi acolhido.

Argumenta que, apesar disso, o juízo
a quo
entendeu que aqueles requeridos (Renato e Luciana) teriam ingressado espontaneamente nos autos, suprindo a ausência de citação.

Enfatiza que tal conclusão se baseou na petição anteriormente retificada, mesmo sem qualquer procuração ou ato de representação nos autos em nome dos referidos corréus.

Assevera que o Renato e a Luciana não foram citados e não estão sendo representados por qualquer procurador habilitado.

Pontua que a ausência de citação válida e de representação processual deles (corréus) compromete a formação legítima da relação jurídica processual, ensejando vício insanável que pode acarretar nulidade absoluta dos atos subsequentes.

Antecipação da tutela recursal indeferida e justiça gratuita d
eferida apenas para este Recurso (Id n.
334623381
).

Contraminuta no Id n.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante
se insurge contra o
decisum
que considerou os corréus citados, quando, segundo ele, isso não ocorreu.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento do comparecimento espontâneo dos corréus Renato Patrício Ribeiro e Luciana Gomes
Zarzenon
Patrício, com fundamento no art. 239, §1º, do Código de Processo Civil, a partir de petição apresentada por advogado que não detém procuração outorgada por eles nos autos.

A
petição de Id nº
334267350
, inicialmente protocolada com qualificação equivocada, teve sua autoria expressamente retificada por decisão judicial anterior (Id nº
334267351
), para constar como subscrita exclusivamente pelo agravante Aparecido Reis Lemes Dourado.

Tal decisão, não impugnada, produziu efeitos processuais e vinculantes, de modo que o próprio juízo reconheceu inexistir manifestação em nome dos corréus ora considerados como citados.

Além disso, é incontroverso que não consta nos autos instrumento de
mandato
outorgado por Renato Patrício Ribeiro e Luciana Gomes
Zarzenon
Patrício ao
advogado
que subscreveu a referida petição, o que inviabiliza o reconhecimento de representação processual válida, nos termos do art. 104 do Código de Processo Civil.

O comparecimento espontâneo, capaz de suprir a ausência de citação, exige manifestação inequívoca da parte demandada, diretamente ou por meio de advogado regularmente constituído, o que não se verifica n
este caso
. A simples inclusão indevida de nomes em petição posteriormente retificada não é suficiente para caracterizar ciência formal da demanda nem intenção de defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
não reconhece o comparecimento espontâneo nem mesmo quando há procuração, mas sem poderes para receber citação
, então, na hipótese dos autos que sequer há uma procuração,
inviável atestar que a parte tem conhecimento do feito.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS PELO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”

1. Esta Corte firmou o entendimento de que o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes.

2. Na espécie, antes de promovida a citação da executada, o advogado peticionou nos autos para solicitar a emissão de certidão de objeto e pé do feito, sem juntar procuração aos autos. Tal hipótese não caracteriza o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1º, do CPC/2015.

3. Agravo interno improvido.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1677476 SP 2015/0320643-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023)
.

Ademais,
há contradição
ao reconhecer a retificação da petição e, posteriormente, utilizá-la como fundamento para considerar suprida a citação dos corréus
o que
afronta
a
segurança jurídica e
a
confiança legítima das partes.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento, afasta
r
o reconhecimento do comparecimento espontâneo dos corréus Renato Patrício Ribeiro e Luciana Gomes
Zarzenon
Patrício, devendo ser promovida a citação regular.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026